Tribunal: TJDFT
Processo: 0049412-71.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRECRIÇÃO TRIENAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Estando o presente feito executivo lastreado em cédulas de crédito bancário, incide o prazo prescricional de três anos, nos termos do artigo 44 da Lei no 10.931/2004 e do artigo 70 da LUG (Decreto no 57.663/1966).
2. Uma vez suspensa a execução e arquivada provisoriamente, nos termos do artigo 921, inciso III, e §§1o e 2o, do CPC, em razão da não localização de bens passíveis de penhora, o desarquivamento da execução apenas se dará na hipótese de se encontrar bens penhoráveis do devedor, o que não ocorreu no presente caso.
3. A simples movimentação do processo, sem a indicação efetiva de bens do devedor passíveis de penhora por lapso temporal superior a três anos enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. Apelo conhecido e não provido.